Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-55.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE MERA CONDUTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. REGISTRO COMO COLECIONADOR (CAC). GUIA DE TRANSPORTE. NÃO APRESENTAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. TRAJETO PARA ESTANDE DE TIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO. PERDIMENTO DA ARMA APREENDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O delito de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, no qual o tipo penal não prevê qualquer resultado naturalístico, bastando a prática do verbo nuclear do tipo penal para a sua consumação. Nesses casos, o resultado material é irrelevante, havendo apenas a presunção abstrata do prejuízo para a sociedade.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, uma vez que a prova produzida em Juízo confirma os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva. Os depoimentos dos policiais possuem fé pública e estão corroborados pelas demais provas coligidas aos autos.
3. Ficou constatado que o réu, apesar de ter registro como colecionador (CAC), não apresentou a guia de transporte ou de tráfego no momento da abordagem policial, muito menos comprovou que estava no trajeto entre o local de treinamento de tiro e o de acautelamento da arma de fogo no horário do fato, devendo, portanto, ser condenado à pena cominada ao delito (art. 14 da Lei no 10.826/03).
4. A condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta o perdimento do artefato apreendido. Assim, a arma apreendida, que se encontrava em situação de ilegalidade no momento da prática criminosa, não pode ser restituída, devendo ser dado o destino estabelecido no art. 25 da Lei no 10.826/2003.
5. Recurso conhecido e não provido.